Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717629-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Secretário de Economia do Distrito Federal para comprovar, no prazo de quinze (15) dias, o cumprimento do acórdão concessivo da segurança, conforme requerido na petição de ID no 29912107. Além disso, exclua-se, do rol de exequentes, os servidores indicados na petição de ID no 30341994. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator